Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SERVIÇO DE REBOQUE E CARRO RESERVA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, consistentes na condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais, referentes aos serviços de reboque e carro reserva, nos valores de R$1.800,00 e R$770,00, respectivamente, assim como ao pagamento de danos morais, no montante de R$18.000,00.

2. Em suas razões recursais, o autor pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta falha na prestação dos serviços das recorridas, justificando a reparação dos danos.

3. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos em face do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de justiça gratuita.

4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, notadamente a declaração de imposto de renda, demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), visto que o autor se enquadra na condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular, enquanto as rés são fornecedoras do serviço.

7. A controvérsia está fundamentada no princípio de que toda informação ou publicidade, veiculada de forma precisa, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (artigo 30, do CDC).

8. A proposta comercial disponibilizada estabelece que a cobertura ao usuário inclui assistência 24h, com serviço de reboque (300Km) e carro reserva por 7 dias. E sobre a matéria, a cláusula 2.2.2, do contrato inserido (ID 50791413 - Pág. 8), assim dispõe: "A assistência 24 (vinte e quatro) horas inclui o serviço de reboque, EXCETO GUINCHO. Se a remoção do veículo depender do serviço de GUINCHO, será de responsabilidade do CONTRATANTE arcar com o valor cobrado pelo serviço;”.

9. O conjunto probatório atestou que em 04/09/2021 o veículo do autor foi danificado em acidente de trânsito, necessitando do serviço de reboque. No entanto, o serviço não foi fornecido e as recorridas criaram empecilhos ao reembolso do valor despendido pelo recorrente.

10. As rés/recorridas não comprovaram os argumentos expendidos e não afastaram a obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). E comprovada a contratação do serviço de proteção veicular com assistência 24h, o adimplemento das mensalidades e o pagamento do serviço de reboque pelo recorrente (art. 373, I, do CPC), o reembolso do valor de R$1.800,00 é devido, porquanto a recusa à cobertura foi injustificada (ID 50791416).

11. No tocante ao carro reserva, ante a ausência de prova concreta do prejuízo decorrente da cobertura negada (ID 50791425 - Pág. 2), deixo de reconhecer o direito do recorrente.

12. Ademais, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do recorrente, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de compensação. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pelo fornecedor do serviço pode gerar frustração, mas não se mostra suficiente para gerar dano aos atributos da personalidade (Acórdão 818108, 20130111908603ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 269).

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar as rés, solidariamente, a reembolsarem ao autor o valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação